Tribunal: TCU
Processo: 013.032/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11012/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração), com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no âmbito de contrato de cessão em condições especiais, firmado entre a União e o Estado de Pernambuco, por meio do qual a primeira (outorgante cedente) transferiu ao segundo (outorgado cessionário) a gestão territorial da ilha de Fernando de Noronha (FN). considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a representação perdeu o objeto, haja vista que ocorreu a anulação do Contrato de Cessão de uso em Condições Especiais, firmado, em 2002, entre a União e o Estado de Pernambuco, desde a origem, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo acordo firmado entre essas partes no âmbito da ACO 3.568, a partir do qual a gestão da Fortaleza dos Remédios passa para o referido ente subnacional; considerando que a anulação do referido contrato desde a origem inviabiliza a constituição de débitos oriundos desse ajuste. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto; c) comunicar esta decisão à Secretaria de Gestão do Patrimônio da União e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.032/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Gestão do Patrimônio da União. 1.2. Representante: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) - extinta 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.